Tribunal: TJDFT
Processo: 0704465-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704465-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEILA SANTOS DA FONSECA AGRAVADO: ESPÓLIO DE FERDINANDO ARENA D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos de origem, não identifiquei, a priori, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em prol da recorrente. Diante disso, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE PARA QUE, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, COMPROVE O DEFERIMENTO DO ALUDIDO BENEPLÁCITO EM SEU FAVOR PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, OU, TRAGA À COLAÇÃO ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ROBUSTOS [v.g., contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos; comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes; alterações no contrato de trabalho; etc.], a fim de aferir se realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão da justiça gratuita requestada, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil – CPC. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento do pedido correlacionado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator